Tribunal: TJSP
Processo: 1073509-74.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
* DANO MORAL – Responsabilidade civil – Voo doméstico – Atraso do voo que pousou em cidade diversa da contratada – Apelante que chegou ao destino com mais de dez horas de atraso e estava acompanhada por duas crianças de colo - Indenização fixada em valor inadequado e irrisório, incapaz de reprimir novas atitudes neste sentido – Majoração determinada – Recurso provido*